Tribunal: TJSP
Processo: 1008252-29.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ção do preparo, depois de intimado para tanto.

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO EM LOTEAMENTO – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – enriquecimento sem causa do comprador que em tese poderia ser identificado pela utilização do bem para moradia – hipótese não verificada no caso dos autos – precedentes deste tribunal e do STJ – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008252-29.2021.8.26.0037; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

24/08/2023

Ementa:
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que providenciou devidamente a complementação do preparo, depois de intimado para tanto.

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO EM LOTEAMENTO – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO –

Ementa:
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelante que providenciou devidamente a complementação do preparo, depois de intimado para tanto.

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO EM LOTEAMENTO – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – enriquecimento sem causa do comprador que em tese poderia ser identificado pela utilização do bem para moradia – hipótese não verificada no caso dos autos – precedentes deste tribunal e do STJ – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.